Tribunal: TJMT
Processo: 1004330-73.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004330-73.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), CLEOMAR NUNES DO AMARAL - CPF: 014.676.021-24 (EMBARGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), GISELE STELLA - CPF: 310.497.578-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DAS EMBARGANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL SUPERIOR A 01 (UM) ANO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Não há falar em omissão no julgado, quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas pelas Embargantes e, de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Está claro no Acórdão hostilizado que dano moral decorre de culpa exclusiva das Recorrentes ao atrasarem injustificadamente a entrega do imóvel objeto da controvérsia em mais de 01 (um) ano.

As frustrações experimentadas pelo Recorrido pelo não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelas empresas
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.,
com o objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Apelo interposto em face de
CLEOMAR NUNES DO AMARAL.

As Embargantes alegam omissão no Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face do Embargado. Alegam que o Colegiado não se manifestou quanto à real motivação do ajuizamento da Ação.

Aduzem que o Recorrido ajuizou a demanda indenizatória com o objetivo de desconstituir sua própria mora contratual. Afirmam que o Embargado não paga as parcelas do Contrato objeto da lide desde 25/03/2019, cuja inadimplência faz gerar a conclusão de que o empreendimento não atrasou a entrega do imóvel por mera liberalidade das empresas, mas sim, em virtude da incapacidade financeira do Embargado, pois deixou de pagar as prestações do contrato, o que enseja afronta aos artigos 26, 27 28 e 29, da Lei n. 9.514/97.

Noutro ponto, apontam omissão quanto à tese de que, em relação ao dano moral, o entendimento diverge do Superior Tribunal de Justiça. No entender das empresas Embargantes, houve afronta aos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil. Ressaltam que, em casos semelhantes, o STJ afasta a condenação por dano moral.

Destacam que, na hipótese dos autos, não há prova robusta e concreta que demonstre qualquer dano à honra do Recorrido, de sorte que não se justifica a condenação à verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.

Sob essas assertivas, pugnam pela concessão de efeito infringente ao Recurso a fim de que, sanado o vício, o Acórdão seja reformado.

Dispensada a intimação do Embargado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inobstante às alegações das Embargantes de que o Acórdão é omisso, de plano, constata-se que o Recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, da simples leitura do Acórdão objeto da embargalidade (ID. 157196186) não se constata qualquer vício, especialmente porque a Câmara apreciou todas as teses recursais aduzidas pelas Embargantes nas razões do Apelo e, de forma clara e precisa, delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Ficou claro no
decisum
que as frustrações experimentadas pelo Embargado pelo não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Está expresso no Acórdão hostilizado que o atraso na conclusão da obra superior a 01 (um) ano, neste caso, é fato suficientemente capaz de ensejar a indenização por danos morais, de sorte que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na Ação principal e ratificado pelo Colegiado no julgamento do Apelo, é proporcional e razoável para a hipótese.

Quanto à alegação de que a Câmara não enfrentou a real intenção de o Embargado desconstituir sua própria mora contratual com o ajuizamento da demanda, de igual modo, não comporta acolhida.

No Acordão consta de forma expressa que a inadimplência contratual é das Recorrentes – parte hipersuficiente na relação contratual – que atrasou na entrega da unidade/imóvel adquirido pelo Embargado.

Com efeito, conforme se extrai do voto condutor, na Cláusula 1.6, das Normas Gerais do Contrato (ID. 146710239 - pág. 03), foi pactuado que as vendedoras, ora Embargantes, prometeram entregar o empreendimento em setembro de 2018, e resguardou a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término do prazo, conforme autorizado por Lei.

Inobstante isto, o imóvel não foi entregue na data aprazada, tampouco no período de tolerância. Ao contrário, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, tais como a colocação de energia elétrica e água, o que ficou evidenciado por meio dos documentos probatórios.

Em razão do inadimplemento contratual das Recorrentes, o Juiz singular, em decisão fundamentada, as condenou ao pagamento de indenização por danos morais, com acerto, tal qual exposto no voto condutor.

Portanto, concluo que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, vez que o
decisum
foi preciso ao manter a sentença proferida pelo Juiz singular que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. O Colegiado apreciou e, motivadamente rejeitou todas as teses de defesa suscitas pelas Embargantes.

Em verdade, o que as Recorrentes pretendem, na verdade, é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023